Tribunal: TJBA
Processo: 8050512-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050512-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: ANISIA MACHADO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANISIA MACHADO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. USO DOMICILIAR. GESTANTE COM TROMBOFILIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por ANÍSIA MACHADO ALMEIDA, determinando o fornecimento do medicamento Enoxaparina 60 mg (ou dose superior) à autora, gestante e diagnosticada com trombofilia, até o final da gestação e por mais 45 dias após o parto, conforme prescrição médica. A decisão também fixou multa diária pelo descumprimento. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para concessão da liminar e exclusão contratual do medicamento, por tratar-se de uso domiciliar. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o recurso foi julgado pela 5ª Câmara Cível do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, não previsto expressamente no rol da ANS, a paciente gestante diagnosticada com trombofilia; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em caso de descumprimento se mostra proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre operadoras de plano de saúde e seus beneficiários, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do STJ.

O fornecimento do medicamento Enoxaparina é prescrito por profissional médico como essencial à preservação da gestação de paciente com trombofilia e histórico de abortos espontâneos, demonstrando a probabilidade do direito alegado.

O perigo de dano decorre do risco iminente de perda fetal, justificando a concessão da medida liminar com base no art. 300 do CPC.

A exclusão de cobertura por uso domiciliar não se aplica a medicamentos cuja utilização contínua e controlada é imprescindível ao tratamento da enfermidade, conforme precedentes jurisprudenciais e entendimento do STJ no REsp 1692938/SP.

A taxatividade do Rol da ANS é mitigável, sendo abusiva a negativa de fornecimento de tratamento prescrito quando este for necessário à saúde ou à vida do beneficiário, ainda que não listado expressamente.

A multa cominatória fixada (R$ 5.000,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00) é proporcional à urgência do caso e visa assegurar a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, podendo ser revista caso demonstrada desproporcionalidade futura.

As tutelas provisórias possuem natureza transitória e podem ser modificadas com o avanço da instrução processual, conforme o art. 296 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear medicamento de uso domiciliar prescrito por médico assistente quando essencial ao tratamento da beneficiária e necessário à preservação da gestação, mesmo que não incluído no rol da ANS.

É legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento medicamentoso indispensável à gestante, diante da presença de risco de dano irreparável e verossimilhança das alegações.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista a posteriori, mas é válida enquanto não demonstrado abuso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 296, 300, 537, §1º; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1692938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.04.2021 (Info 694); TJ-SP, AI nº 2108892-95.2025.8.26.0000, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 29.04.2025; TJ-RN, AI nº 0809313-80.2024.8.20.0000, Rel. Des. Expedito Ferreira, j. 04.10.2024; TJ-BA, AI nº 8005714-18.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050512-59.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e como
agravada
ANISIA MACHADO ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02